Tribunal: TJDFT
Processo: 0729810-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Julvanete Mendes dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0720673-65.2018.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, e manteve a penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no SHPS Quadra 501A Lote 01, Ceilândia - DF, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JULVANETE MENDES DOS SANTOS em face de MALHARIA IPANEMA LTDA, sob o fundamento, da impenhorabilidade do bem, por ser bem de família. Sustenta que a penhora recaiu sobre os direitos do imóvel que serve de única residência para a executada e sua família, tratando-se de bem de família, sendo impenhorável nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. A parte exequente/impugnada se manifestou, requerendo a manutenção da penhora do imóvel (Id 133803981). É o relatório. DECIDO. Sustenta a ora impugnante que a penhora realizada nos presentes autos é ilegal, pois recai sobre bens de família, nos termos do art. 833 do CPC/2015. E que possui apenas um imóvel, que serve de moradia de sua família, pretendendo a desconstituição da constrição que recaiu sobre o imóvel. Entendo que não assiste razão ao impugnante/executada, senão vejamos. No que pese a alegação de que o imóvel penhorado seja bem de família, a impugnante deixou de juntar aos autos documentos aptos para comprovar suas alegações. Limitou em sua tese defensiva, afirmando que é o único imóvel residencial da família, e por esta questão estaria protegido como bem de família. De fato, a Lei 8.009/90 prevê a impossibilidade do bem de família. Contudo, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio, o que não o fez. Este é o entendimento da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, que já se manifestou: (...) Diante do exposto, e em face da ausência de documentação para comprovar suas alegações, REJEITO a impugnação a penhora apresentada e mantenho a penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no SHPS Quadra 501A Lote 01, Ceilândia - DF. Expeça-se mandado de avalição. Vindo o laudo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados para se manifestarem acerca do referido laudo, no prazo comum de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, a parte exequente deverá informar se tem interesse na adjudicação do bem. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que restou comprovado nos autos que o imóvel é bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, pois foram apresentados documentos e fotos de diferentes períodos que comprovam que o bem é entidade familiar que abriga seus filhos e netos, especialmente o oficio expedido pela Secretaria da Economia do Distrito Federal que informou que “há um imóvel cadastrado no cpf n°: 789.573.031-20”. Assevera que o juízo a quo não acatou o pedido da agravante, de que fosse realizada diligência no local, por Oficial de Justiça, para verificar que se trata de bem de família; e que houve erro material na indicação do endereço do bem, uma vez que houve realocamento dos conjuntos do loteamento, e, por consequência “o conjunto a passou a ser conjunto H”. Informa que, como a legislação processual não limitou a juntada de documentos no recurso de agravo de instrumento, deve ser deferida a juntada das certidões negativas de propriedade de todos os cartórios de registro de imóveis Brasília. Tece considerações sobre os requisitos da Lei no 8.009/90. Cita jurisprudência. Pleiteia, assim, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora; ou que seja determinada a expedição de mandado de constatação para verificar que o imóvel penhorado é realmente bem de família. Preparo dispensado. Decisão agravada juntada no id 39063844. É o Relatório. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Com efeito, por força do que dispõe a Lei n. 8.009/1990, o único imóvel do devedor utilizado com residência ou como garantia de subsistência deve receber proteção pela natureza de bem impenhorável. No caso de penhora de bens imóveis, compartilho do entendimento de que o ônus de comprovar se o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável, é do Devedor/Agravante, e não do Credor/Agravado. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1.É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. 2. Demonstrado que a propriedade do imóvel penhorado foi consolidada em favor do credor fiduciário, que, inclusive, anuiu com a penhora, e não comprovado que o imóvel penhorado é bem de família, mantem-se a penhora. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1391506, 07173505620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Uma vez penhorado o imóvel, no caso, os direitos aquisitivos, cabe ao Juiz oportunizar ao devedor comprovar a impenhorabilidade do imóvel, demonstrando que se trata de único bem de sua titularidade. Ao Exequente/Agravante, se for o caso, e diante das provas apresentadas, caberá desconstituí-las. No caso, em resposta, a Agravante apresentou impugnação, alegando tratar-se de bem de família, todavia não juntou aos autos documentos idôneos, tais como certidões negativas de propriedades, que comprovassem que se trata de único bem da família. Oportuno esclarecer que a impugnação é o momento em que a parte deve apresentar todas as provas para desconstituir a penhora, o que não foi feito. Desse modo, mostra-se inviável a juntada dos documentos anexados ao presente recurso, pois estes estavam inclusive disponíveis na internet, e plenamente acessíveis à parte que não os apresentou no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa para sua juntada no presente recurso. Isso porque se verifica que tais documentos não se destinam a fazer prova de fato ou direito superveniente à prolação da decisão recorrida. Assim, e não tendo a Agravante comprovado documentalmente que não possui outros bens imóveis, não há tampouco obrigação legal de o juiz deferir a pretendida diligência por oficial de justiça para constatar que se trata de bem de família. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve prevalecer, ao menos até o julgamento final do recurso pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator